Tribunal: STF
Processo: RHC 190454
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no Habeas Corpus 564.148/RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ).
    Consta dos autos que o recorrente Severino Brito foi preso em flagrante no dia 11/3/2019, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 171 e no art. 333, ambos do Código Penal, por ter sido surpreendido na posse de 67 (sessenta e sete) cartões bancários, com as respectivas senhas anotadas, além da quantia de R$ 10.734,00 (dez mil, setecentos e trinta e quatro reais) em dinheiro, que teria sido oferecida aos policiais militares a fim de evitar sua prisão. Posteriormente, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, II, por 26 vezes, no art. 180 e no art. 333, na forma do art. 69, "caput", todos do Código Penal.
    O recorrente alegou que, após a apresentação dos memoriais pelas partes e antes de proferir a sentença, o Juízo determinou a realização de diligências, em "clara violação dos princípios constitucionais da imparcialidade e do devido processo legal.". Então, impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido denegada a ordem. 
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, alegando-se, em linhas gerais, "a parcialidade do Juízo que, atuando como se parte fosse, determina a produção de novas provas quando as provas produzidas pelo Órgão Acusatório não eram suficientes para a condenação do réu, o que deveria ter levado à absolvição do paciente. Sustenta que há excesso de prazo para a formação da culpa, pois as diligências determinadas ocasionam demora na conclusão do processo, por culpa do Judiciário, pois teria havido desídia em seu cumprimento. Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, notadamente porque já encerrada a instrução.". 
    A liminar foi indeferida. A defesa opôs Embargos de Declaração contra a decisão que indeferiu a liminar, os quais foram rejeitados. 
    Por decisão monocrática, a Min. LAURITA VAZ, ao apreciar o mérito do HC 564.148/RJ, julgou parcialmente prejudicado o pedido e, no mais, denegou a ordem. 
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental, que foi julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão da Min. LAURITA VAZ, ao qual negou provimento, conforme a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E CORRUPÇÃO ATIVA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIA, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO PROCESSANTE. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. É permitido ao Juiz determinar, de ofício, a produção de provas, caso entenda que elas são imprescindíveis para a solução do feito. Sendo assim, descabido falar em nulidade pela simples determinação de diligência. Precedentes. 
    2. No caso, o Juízo processante, após a apresentação das alegações finais, converteu o julgamento em diligência, para determinar a apresentação de informações por instituições financeiras, o que não gera ofensa ao princípio acusatório e encontra previsão legal no art. 156, inciso II, do Código de Processo Penal. 
    3. Agravo regimental desprovido.
    A defesa opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, vícios inexistentes na hipótese. 
    2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 
    3. Embargos de declaração rejeitados.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que o Juízo determinou a realização de diligências, em "clara violação dos princípios constitucionais da imparcialidade e do devido processo legal".
    Para tanto, argumenta que a Magistrada "determinou a produção de prova de ofício em clara violação dos princípios constitucionais da imparcialidade e do devido processo legal, assumindo o papel de acusação, sem ao menos fundamentar, tomando o papel da acusação e corrigindo assim a falha do Ministério Público em total prejuízo ao réu. Quando na verdade, sem provas, na dúvida, deve-se absolver o réu, e não procurar corrigir falhas da acusação, buscando condená-lo".
    Requer, portanto, "seja reconhecida a ilegalidade e parcialidade da diligência determinada pelo juízo da 1ª instância, sendo declarada ilícita devendo ser desentranhada do processo todos os documentos derivados dela".
    É o relatório. Decido.
    Não prospera a irresignação recursal.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve o entendimento de que inexiste nulidade processual decorrente da determinação de diligência, de ofício, pelo juízo processante, conforme prevê o art. 156, II, do Código de Processo Penal:
    [...]
    A irresignação não prospera. 
    No tocante à tese de nulidade decorrente da conversão do julgamento em diligência, assim consignou o Tribunal de origem (fl. 26):
    "Quanto à determinação do D. Juiz a quo para a expedição de ofícios, cabe destacar que, conforme previsto no art. 156 do Código de Processo Penal, ao juiz é permitido, antes de proferir a sentença, determinar a realização de diligências que repute necessárias para a formação do seu livre convencimento, sem que tal procedimento implique qualquer ilegalidade. 
    Assim dispõe o artigo 156, inciso II do Código de Processo Penal: 
    'Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: 
    (...) 
    II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.' 
    Deste modo, o D. Juiz a quo agiu de acordo com o preconizado no referido artigo para buscar provas que motivem o seu convencimento (princípio da persuasão racional), inclusive, poderão comprovar a alegada inocência do ora paciente, se for o caso." 
    Conforme destacado na decisão agravada, não merece reparos o entendimento manifestado pela Corte a quo, pois é permitido ao Juiz determinar, de ofício, a produção de provas, caso entenda que elas são imprescindíveis para a solução do feito, o que não gera ofensa ao princípio acusatório e encontra previsão legal no art. 156, inciso II, do Código de Processo Penal. Sendo assim, descabido falar em nulidade pela simples determinação de diligência. 
    A propósito:
    [...]
    Ressalte-se que as alegações do agravante, no sentido de que serão trazidos ao processo "novos personagens, provas novas que até agora foram sequer mencionadas" (fl. 563), não passam, por ora, de ato de hipótese, de forma que eventual alteração da situação processual poderá ser questionada na via adequada. 
    Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão que denegou, no ponto, a ordem de habeas corpus por seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. 
    É o voto.
    De fato, o legislador previu hipóteses de atuação, de ofício, pelo Juiz, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, não havendo que se falar em violação do sistema acusatório. 
    Na hipótese, verifico que o Juízo, após a apresentação das alegações finais, converteu o julgamento em diligência, para determinar a apresentação de informações por instituições financeiras, atuando, portanto, conforme autorizado pela legislação processual vigente. 
    Não vislumbro a alegada violação aos princípios constitucionais da imparcialidade e do devido processo legal. Isso, porque o art. 156, II, do Código de Processo Penal confere ao magistrado a faculdade de determinar, de ofício, no curso da instrução criminal ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes e reexaminar se a realização da diligência era imprescindível, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/3/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).
    Não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional." (As nulidades no processo penal, 12ª ed., p. 27, 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:
    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)
    No presente caso, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo, em virtude da determinação de diligência, de ofício, pelo juízo processante. Desse modo, inegável que não houve qualquer espécie de nulidade processual, sendo garantida a ampla defesa e o contraditório ao recorrente.
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente